Tribunal: TJDFT
Processo: 0728020-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PRECATÓRIO. PEDIDO DE ABATIMENTO DO VALOR DO PRECATÓRIO NO MONTANTE DA DÍVIDA DESDE A SUA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A penhora no rosto dos autos tem a finalidade de dar ciência ao Juízo de que o crédito concernente ao credor está penhorado em outra demanda judicial, evitando-se, dessa forma, a entrega de bens e valores diretamente ao vencedor da ação, em prejuízo do credor. Estabelece o artigo 860, do Código de Processo Civil, que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. A penhora realizada no rosto dos autos de precatório não se converte em dinheiro, pois, apesar de se tratar de precatório de crédito líquido, certo e exigível, tal revela apenas um direito de crédito e não o crédito em si, cujo pagamento não se sabe quando ocorrerá. Assim, o valor referente à penhora nos autos do precatório não deve ser excluído do montante da execução, desde sua penhora, em razão da imprevisibilidade do recebimento de tal crédito, projetado para data incerta e futura. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.